Tribunal: CARF
Processo: 12420.000760/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000760/2019-73
ACÓRDÃO
2001-007.577 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 DE NOVEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2016
GILRAT.
A alíquota correspondente ao grau de risco da atividade preponderante
decorre da informação em declaração, quando o auto-enquadramento não
é avaliado.
SÚMULA CARF No 2
É vedado, em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei ou ato
normativo em vigor ao argumento de inconstitucionalidade, a teor da
súmula CARF No 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.577 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000760/2019-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a]integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-75.193, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA) que
julgou procedente o lançamento referente ao valor da exação fiscal que se encontra devidamente
consubstanciada no documento colacionado às fls. 3/8, devidamente acompanhada do
correspondente Relatório de Fiscalização de fls. 9/10.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de um lançamento relativo a divergência de Gilrat sobre bases declaradas
de empregado em Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) no período 1/2016 a 13/2017,
no valor originário de R$ 49.967,47, mais multa e juros.
O lançamento ocorreu em decorrência do cruzamento das informações
declaradas pelo contribuinte, informações dispostas em legislação tributária e
informações constantes de outros órgãos.
Foi verificada a adequação da informação fornecida em GFIP com seu CNAE face
às disposições legais pertinentes. Também foi verificada com a GFIP as
informações disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social sobre
o Fator Acidentário de Prevenção (FAP) do sujeito passivo.
Constatada a divergência entre o apurado e o informado, nos estabelecimentos
disponíveis, a diferença foi lançada através do presente processo.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação em 25/4/2019 (folha 13) e
apresentou impugnação em 24/5/2019 (folha 15), por procuração.
Preliminarmente, alega nulidade por falta de observância do art. 10 do Decreto
70.235/1972 e art. 39 do Decreto 7.574/2011, pelo enquadramento legal
genérico.
Em seguida, como mérito, aduz ilegalidade do Gilrat na alíquota de 3%, e que a
atividade preponderante da empresa não foi levada em consideração.
Alega também que a multa aplicada, de 75%, é confiscatória.
Pede, ao final, o acolhimento de seus motivos.
Junta cópias de PPRA.
Em síntese, é o relatório do essencial dos autos.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.577 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000760/2019-73
3
O acórdão 09-75.193, (fls. 194/198), da 5a Turma da DRJ/JFA foi ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2016 GILRAT.
A alíquota correspondente ao grau de risco da atividade preponderante decorre
da informação em declaração, quando o auto-enquadramento não é avaliado.
É vedado, em sede administrativa, afastar-se a aplicação de lei ou ato normativo
em vigor ao argumento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 15/07/2020, conforme documento de
fls. 205, e, em 27/07/2020, apresentou recurso voluntário (fls.208/221).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
a) O recorrente se limitou a repetir os argumentos que foram expendidos em
sua peça impugnatória e que já foram arrostados pela autoridade de primeiro
grau;
b) Cita a mesma doutrina e traz os mesmos excertos jurisprudenciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais formalidades
legais, por isso tomo conhecimento.
1 Delimitação da lide
Cinge-se o mesmo estritamente com relação ao questionamento do
enquadramento legal da matéria que se encontra devidamente consubstanciada no lançamento
que se encontra às fls. 3/8.
2. Mérito
2.1 Artigo 114, § 12, I, do anexo II, da Portaria no 1.634/2023 (RICARF)
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, sem nenhuma inovação, resolvo assumir a
fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo II, da
Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
A impugnação preenche os requisitos para sua admissão.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.577 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000760/2019-73
4
Sobre o enquadramento legal da autuação
Alega, inicialmente, o impugnante que a autuação estaria ressentindo-se de
motivação fática e jurídica.
Cita o enquadramento legal da infração constante da autuação indicando o que
entende por omissões.
Na realidade, o relatório fiscal (folhas 9 a 10) é claro ao explicar quais fatos foram
tomados para a verificação da conformidade e para o lançamento, uma vez não
constatada aquela.
Repise-se aqui:
1.1 A partir do cruzamento de informações eletrônicas com o objetivo de verificar
a regularidade do cumprimento das obrigações previdenciárias relativas à
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados, foram constatadas divergências apontadas no presente
Relatório Fiscal em relação ao contribuinte acima identificado.
1.2 Todo o procedimento fiscal levou em consideração dados disponíveis nos
sistemas da Receita Federal do Brasil, informados pelo próprio contribuinte ou
por outros órgãos da administração pública, disponíveis para consulta do
contribuinte, como informado neste Relatório Fiscal.
1.3 O presente relatório integra o Auto de Infração constante no processo
administrativo fiscal No 12420.000760/2019-73, relativos às Contribuições
Patronais devidas em função das divergências relativas ao GILRAT, no período
04/2014 a 13/2017, incluindo os 13o salários, quando for o caso.
As informações são bem claras do procedimento efetuado.
Da mesma maneira, a fundamentação legal citada pelo impugnante também é
suficientemente básica para ser compreendida.
Veja-se, por exemplo, que o impugnante queixa-se de não ter sido referenciado a
alínea do inciso II do art. 22 da Lei 8.212/1991.
Ora, por certo, pode-se concluir que o grau de risco envolvido vai depender da
atividade preponderante do estabelecimento no decorrer do período. Basta uma
leitura do demonstrativo de apuração da diferença de RAT ajustado à folha 6
(página 4 da autuação) para verificar tais fatos.
Os demais fundamentos legais criticados seguem a rotina tradicional de uma
autuação, citam obrigação acessória, bases de cálculo, competência e demais
dispositivos envolvidos.
O objetivo da legislação ao determinar requisitos à autuação é deixar claro ao
sujeito passivo qual foi a inconformidade detectada, e as conseqüências desse
fato, com os cálculos respectivos. Tal encontra-se sobejamente demonstrado na
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.577 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000760/2019-73
5
autuação não havendo, a nosso ver, qualquer elemento que justificasse nulidade
pretendida.
Sobre a atividade preponderante e auto-enquadramento
Estão previstos no Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho os percentuais de 1%, 2% e 3% de acordo com o risco associado à
atividade preponderante da empresa (art. 202, I a III), apurados de acordo com a
atividade que ocupa o maior número de segurados (art. 202, §3o). A atividade
preponderante é determinada pela empresa através de um auto-enquadramento
(art. 202, §5o) informado através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) (art. 202, §13).
Conforme se depreende do Relatório Fiscal, tanto o auto-enquadramento quanto
a atividade preponderante utilizadas no lançamento advieram da informação do
próprio impugnante, através dos dados inseridos nas GFIP entregues.
Saliente-se que a informação de atividade preponderante apresentada pelo
contribuinte nas GFIP confere com aquelas por ele fornecida para confecção de
seu cadastro de pessoa jurídica (CNPJ).
Por oportuno, quanto à atividade da empresa, cite-se o art. 27, §1o, I, “a” da
Instrução Normativa RFB 971/2009:
I - o enquadramento da atividade nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, com base em sua
atividade econômica preponderante, observados o código CNAE da atividade e a
alíquota correspondente ao grau de risco, constantes do Anexo I desta Instrução
Normativa, de acordo com as seguintes regras:
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica,
enquadrar-se-á na respectiva atividade;
Assim, não há que se falar que não foram observados os ditames legais ou as
informações originalmente repassadas pelo sujeito passivo.
Sobre o percentual da multa
A multa aplicada, no percentual de 75%, tem por fundamento o previsto no art.
35-A1 da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009.
O impugnante, ao discordar da multa, na realidade expressa inconformidade com
a lei em tese. No entanto, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235/1972, na
redação dada pela Lei 11.941/2009, essa apreciação é vedada no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Assim, por força da vinculação administrativa à lei, não é possível admitir que a
multa aplicada padecesse de vício que impedisse sua aplicação.
Conclusão
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.577 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000760/2019-73
6
Por todo o exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
3. Conclusão
Não trazendo o ora recorrente aos autos novos elementos fáticos e jurídicos
visando a arrostar a decisão de piso que se encontra vergastada por intermédio do presente
recurso voluntário, tenho que nenhum reparo merece a decisão proferida pela mencionada
autoridade.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 234
DF CARF MF
Original